Tribunal: STM
Processo: 7000390-57.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000390-57.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
RECORRENTE: MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar, suscitada pelo Ministério Público Militar, de
não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, por falta
de amparo legal. No mérito, por unanimidade, conheceu e, por maioria, negou
provimento ao Recurso defensivo. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator)
conhecia e dava provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela
Defesa do ex-Sd Ex MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS para, reformando a
Decisão ora recorrida, preservar a Decisão do Juízo a quo, de 8/3/2019, que
passou a conduzir o feito de forma monocrática, com fundamento no art. 30,
inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992, alterada pela Lei nº 13.774, de 2018.
Formaram a corrente vencedora os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195c64e29
RELATOR:
RELATOR PARA
ACÓRDÃO:
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
RECORRENTE:
MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS.
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MPM. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO CPJ PARA JULGAMENTO
DE RÉU EX-MILITAR. APLICABILIDADE DE TESE JURÍDICA FIRMADA EM
IRDR. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO REJEITADO. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. A preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo MPM
foi rejeitada por unanimidade. O Plenário do Superior Tribunal Militar
firmou posicionamento no sentido do conhecimento do Recurso em
Sentido Estrito, com a submissão do mérito ao Colegiado, com vistas
a possibilitar o manejo dos Recursos compatíveis em instâncias
superiores.
2. Com fulcro na tese jurídica firmada pelo Plenário desta Corte
Castrense, no Processo nº 7000425-51.2019.7.00.0000, que
entendeu pela competência do Conselho Permanente de Justiça para
julgamento de civis que perderam a condição de militar, afasta-se a
atuação monocrática do Juízo de piso. Esta Corte Castrense firmou a
aplicação imediata da tese fixada no referido incidente processual
aos feitos em curso no 1º e 2º graus da Justiça Militar da União, com
base no corolário tempus regit actum.
3. Por fim, no que tange ao prequestionamento, compete frisar que
não se verifica ofensa a qualquer dispositivo da Constituição Federal
de 1988.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte. Esq.
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar suscitada pelo Ministério Público Militar, de não conhecimento do Recurso
em Sentido Estrito, interposto pela Defesa, por falta de amparo legal. No mérito, por
unanimidade, em conhecer e, por maioria, em negar provimento ao Recurso
defensivo, para manter a Decisão recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator para Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União em favor do ex-Soldado do Exército MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS contra
a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ªCJM, que convocou o
Conselho Permanente de Justiça para atuar na Ação Penal Militar nº 199-
41.2015.7.01.0401, em observância ao Acórdão de 22/8/2019, prolatado nos autos da
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR).

Consta dos autos que ex-Soldado do Exército MARCO ANTONIO DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195c64e29
SANTOS foi denunciado como incurso nas penas do crime capitulado no art. 290,
caput, do CPM (Evento 1, documento 2, do Processo de origem), em virtude de ter
sido preso em flagrante, no dia 6 de outubro de 2015, a partir de uma realização de
inspeção no alojamento dos Soldados do Curso de Cavalaria da AMAN, quando foi
encontrado no bolso de sua gandola um saco plástico contendo material escuro que
parecia erva.

A Denúncia foi recebida em 19/5/2016 (Evento 1, documento 3, do Processo de
origem).

Em 20/9/2016, por meio de audiência pública, o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército referente ao 3° trimestre de 2016, por unanimidade, deferiu o pedido
das partes para suspender o processo, na forma do art. 89 da Lei n° 9.099, de 1995,
bem como para suspender o prazo prescricional, pelo prazo de 2 (dois) anos, impondo
ao ex-Soldado do Exército MARCO ANTÔNIO DA SILVA SANTOS diversas condições
previstas na legislação de regência (Evento 1, documento 6, do Processo de origem).

Em razão do descumprimento da citada decisão, em 12/11/2018, a Drª
MARILENA DA SILVA BITTENCOURT, Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da
1ª CJM, exarou a seguinte decisão, in litteris:

"(...) Passando a decidir, considero que assiste razão ao MPM.
Durante o período de prova, o acusado não só deixou de cumprir as
condições impostas, ou seja, deixou de se apresentar ao Juízo
Deprecado, em razão de sua prisão em flagrante, mas também está
sendo processado por este ilícito. Conforme o artigo 89, § 3º, da Lei
nº 9.099/95, a suspensão do processo será revogada se, no curso do
período de prova, o beneficiário vier a ser processado por outro
crime. Assim, verifica-se que o recebimento de denúncia por
suposta prática de novo crime durante o período de prova subsome-
se com exatidão à hipótese legal descrita. Mister consignar que a
revogação do benefício do sursis processual nas situações
elencadas pela Lei 9.099/95 não viola o princípio da presunção da
inocência, eis que o indivíduo jamais será penalizado por uma
condenação que não transitou em julgado, uma vez que a
revogação da suspensão condicional tem por consequência o
restabelecimento do curso processual, caso em que será
oportunizado ao jurisdicionado valer-se de todas as garantias
constitucionais para que se afira sua inocência. Isto posto, revogo a
suspensão condicional do processo e determino o prosseguimento
do feito.". (Evento 25, documento 6, do Processo de origem).

Em 20 de dezembro de 2018, entrou em vigor a Lei nº 13.774, de 2018, a qual
acrescentou a seguinte disposição à Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, in
verbis:

Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar,
monocraticamente: (...); I-B - processar e julgar civis nos casos
previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21
de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes
forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo.

Em virtude dessa nova legislação, em 8/3/2019, a Juíza Federal da Justiça Militar
da 4ª Auditoria da 1ª CJM chamou o feito à ordem e decidiu deixar de convocar o
Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar de forma monocrática (Evento 46
do Processo de origem).

Em 17/7/2019, a referida magistrada, com base no art. 313 do CPC c/c o art. 3º
do CPPM, decidiu acolher requerimento formulado pelo Ministério Público Militar e

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195c64e29
declarou suspenso o processo até o julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas que se encontrava em trâmite nesta Corte (Evento 98 do
Processo de origem).

Mais adiante, a Secretaria do Juízo a quo juntou ao Processo a Ata de
Julgamento referente à Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, noticiando que este
Tribunal, em 22/8/2019, por unanimidade, votou pela procedência do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas ajuizado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar,
a fim de estabelecer a seguinte tese jurídica:

Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas". (Evento106, documento 2, do
Processo de origem)

Em seguida, em 2/3/2020, a Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da
1ª CJM proferiu a seguinte decisão, in litteris:

"Considerando que o E.STM em sessão de 22/08/2019 fixou a tese
de que 'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas', determinando, outrossim, que 'A tese
fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1°
e no 2° grau da Justiça Militar da União', reconsidero a decisão de
evento 46 e DECIDO convocar o Conselho Permanente de Justiça
para atuar no presente caso. Com efeito, revogado o benefício do
sursis processual, a teor da decisão juntada sob evento 25, e
considerando que o MPM 'não fará acordo de não persecução penal',
intimem-se as partes, quanto à decisão acima e para requererem o
que de direito (...).". (Evento 121 do Processo de origem). (Grifos
acrescidos).

A Defesa do ex-Soldado do Exército MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS tomou
ciência da mencionada decisão em 12/3/2020 e em 16 do mesmo mês interpôs o
Recurso em Sentido Estrito (Eventos 126 e 127 do Processo de origem).

Em suas razões (Evento 1, documento 4), o recorrente requer seja conhecido e
provido o presente Recurso em Sentido Estrito, para que seja reformada a decisão
atacada e o ex-Soldado do Exército MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS processado e
julgado de forma monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar, em obediência à Lei
13.774, de 2018, respaldando-se nos seguintes argumentos:

Sustenta que, pela redação atual do art. 27 da Lei nº 8.457, de 1992, os
Conselhos de Justiça (Especial ou Permanente) possuem competência tão somente
para processar e julgar militares, ou seja, não há previsão legal para julgamento de
civis. Nesse sentido, pondera que o Escabinato é construção notável por assegurar
que os militares sejam julgados por seus pares, os quais conhecem as especificidades
da caserna e que tal premissa não se aplica aos civis, não sujeitos à hierarquia e
disciplina militares.

Argumenta que a alteração trazida pela Lei nº 13.774, de 2018, versa sobre
matéria de competência absoluta, "ex vi legis", que reflete, inclusive, na não
aplicação da regra de perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC), ressaltando que se
fosse levado em consideração o tempo do crime para definição da competência,
como entendeu a decisão recorrida, o Juiz Federal da Justiça Militar acabaria por
julgar monocraticamente os insubmissos, mesmo após passarem à condição de
militar. Nesse aspecto, trouxe à colação a declaração de voto referente ao Recurso
em Sentido Estrito nº 7000198-61.2019.7.00.0000.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195c64e29
Aduz que não caberia o Juízo a quo fazer distinção onde a lei não o fez, uma vez
que a Lei nº 13.774, de 2018, "traz a previsão da competência monocrática para o
processamento e julgamento de civis, sem classificá-los" e que, caso seja
empreendido entendimento em contrário, configurará "violação aos Princípios da
Separação de Poderes e do Juiz Natural, previstos nos artigos 2º e 5º, inciso LIII, da
Constituição da República".

Salienta que, inclusive, já teria ocorrido a preclusão em relação à decisão
constante no Evento 21 do Processo de origem, que determinou a desconstituição do
Conselho constante, considerando que não houve qualquer impugnação das partes. A
esse respeito, invoca a manifestação constante no voto declarado nos autos da
Apelação nº 7000291-24.2019.7.00.0000.

Finalmente, avaliando os dispositivos constitucionais anteriormente citados,
conclui que "é impositiva a reforma da decisão, a fim de que o recorrente possa ser
processado e julgado pelo Juiz Federal, monocraticamente, e não pelo Conselho de
Justiça, como determinou a r. decisão, nos termos da atual Lei de Organização da
Justiça Militar da União".

Em contrarrazões (Evento 1, documento 5), o Ministério Público Militar suscita
preliminar de não conhecimento, aduzindo que, por se tratar de "mera estratégia
processual manifestamente protelatória e reveladora de abuso do direito de defesa e
do contraditório, o recurso não merece sequer ser conhecido, em homenagem aos
princípios que permeiam o processo penal constitucional, tais como cooperação,
ética, boa-fé processuais". No mérito, pugna para que seja negado provimento ao
recurso, para que seja mantida incólume a decisão recorrida, que determinou a
convocação do Conselho Permanente de Justiça para prosseguimento do feito.

A Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM recebeu o recurso em
seu duplo efeito (Evento 131 do Processo de origem) e, em 17/6/2020, manteve a
decisão ora atacada, determinando a subida dos autos para esta Corte, nos termos do
art. 520 c/c o art. 522, ambos do CPPM (Evento 141 do Processo de origem).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da
lavra do Dr. CEZAR LUÍS RANGEL COUTINHO, Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
opinando pelo acolhimento da preliminar, suscitada pelo Órgão Ministerial na
instância de piso, de não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito. E, no mérito,
opinou pelo não provimento do recurso, salientando que se consubstancia como
acertada e percuciente a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da
1ª CJM, que aplicou a tese prevalente do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, para preservar a competência do Conselho Permanente de Justiça para a
Exército.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União, em defesa do ex-Soldado do Exército MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS,
contra a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que
aplicou a tese prevalente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para
preservar a competência do Conselho Permanente de Justiça para a Exército.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO
MPM

Foi suscitada a preliminar de não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito
sub examine pelo Ministério Público Militar, em razão de ostentar caráter protelatório,

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195c64e29
em homenagem à tutela da boa-fé processual, haja vista que o manejo do Recurso
pelo Órgão de Defesa objetivou a mera rediscussão de tema decidido em sede de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, cujo objeto foi o de, justamente,
uniformizar a tese de que a condição do agente ao tempo do crime é que determina o
Juízo de processamento e de julgamento do feito.

Nesse contexto, embora haja razoabilidade no entendimento segundo o qual a
natureza protelatória dos sucessivos Recursos manejados pela Defesa constitua
prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual, o Plenário
do Superior Tribunal Militar firmou posicionamento no sentido do conhecimento do
Recurso em Sentido Estrito, com a submissão do mérito ao Colegiado, com vistas a
possibilitar o manejo dos Recursos compatíveis em instâncias superiores.

Diante do exposto, rejeitada a preliminar de não conhecimento suscitada
pelo Ministério Público Militar.

MÉRITO

Atendidos os requisitos de admissibilidade do presente Recurso, passa-se a
análise do mérito.

Não assiste razão à DPU.

A matéria objeto deste Recurso restou pacificada após o julgamento da Petição
nº 7000425-51.2019.7.00.0000 pelo Plenário desta Corte, que votou pela procedência
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas -IRDR-, estabelecendo a
seguinte tese jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas."

O Acórdão do IRDR foi publicado em 5/9/2019, concluindo que "a tese fixada
deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça
Militar da União".

A argumentação da DPU de que o recorrente não poderia ser julgado pelo
Conselho de Justiça, por não ser mais militar e não estar mais sujeito à hierarquia e à
disciplina militares, não merece prosperar, vez que o recorrente, ao tempo da prática
da conduta delitiva, ostentava a condição de militar, e, portanto, estava sujeito aos
princípios da hierarquia e da disciplina militares.

Caudalosa é a jurisprudência desse Tribunal, reconhecendo a competência dos
Conselhos de Justiça para processar e julgar civis que, por quando da prática do crime
militar, encontravam-se no serviço ativo das Forças Armadas:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. DELITO DE
PORTE DE ENTORPECENTE. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
DEFENSIVA. REJEIÇÃO. CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE RÉUS EX-MILITARES.
LICENCIAMENTOS POSTERIORES AO INÍCIO DA AÇÃO PENAL.
IRRELEVÂNCIA. TEMPO DO CRIME. RÉU MILITAR. PRINCÍPIO
DO JUIZ NATURAL. RECURSO. DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. Compete ao Conselho
Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, após a
deflagração da Ação Penal, são licenciados das fileiras do Exército
Brasileiro, considerando que, no momento do crime, os réus eram
militares. Deve prevalecer a condição dos agentes no momento em
que praticaram a conduta delitiva, em tese, para se determinar o
juiz natural que irá processá-los e julgá-los, conforme o brocardo

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195c64e29
tempus comissi delict. Recurso desprovido para manter a Decisão
hostilizada que rejeitou a exceção de incompetência oposta pela
defesa com o escopo de que os acusados, licenciados após a prática
delitiva, fossem julgados sob a condução monocrática do Juiz
Federal da JMU, e assim, confirmar a competência do Conselho
Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento da
Ação Penal Militar. Recurso em Sentido Estrito desprovido. Decisão
por maioria. (STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000486-
72.2020.7.00.0000. Relatora Ministro Francisco Joseli Parente
Camelo. Data de Julgamento: 19/11/2020. Data de Publicação:
08/12/2020).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DO
CPJ PARA JULGAMENTO DE RÉU EX-MILITAR. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SUSPENSÃO DOS
PROCESSOS. APLICABILIDADE DE TESE JURÍDICA FIRMADA EM
IRDR ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO
REJEITADO. DECISÃO POR MAIORIA. Após confirmação pelo CPJ
de sua competência, com fulcro na tese jurídica firmada pelo
Plenário desta Corte Castrense, no processo nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, que entendeu pela competência do Conselho
Permanente de Justiça para julgamento de civis que perderam a
condição de militar, afastando a atuação monocrática do Juízo, a
DPU manejou o presente recurso para suspender o pleito até o
trânsito em julgado do IRDR, uma vez que pendia, quando da
interposição do RSE, julgamento de Embargos de Declaração. Em
contrapartida, firmou esta Corte Castrense a aplicação imediata da
tese fixada no referido incidente processual aos feitos em curso no
1º e 2º graus da Justiça Militar da União, com fulcro no corolário
tempus regit actum. Desnecessário, portanto, o aguardo de decisão
definitiva sobre a matéria, mesmo que pendente julgamento de
recurso nesta competência ou futura interposição a ser manejada no
Pretório Excelso, ex vi do art. 932, inciso IV, alínea "c", do CPC,
mormente em face de contrariar a natureza do incidente, que tem
por escopo dar celeridade, aperfeiçoamento e racionalização à
prestação jurisdicional. Recurso desprovido. Decisão por maioria.
(STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000307-41.2020.7.00.0000.
Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data
de Julgamento: 20/08/2020. Data de Publicação: 25/09/2020).

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre o tema em
diversas oportunidades, chancelando a correção do entendimento desta Corte
Castrense.

Nesse contexto, merece transcrição a recente decisão do Ministro Gilmar
Mendes, em 20 de abril de 2020, in verbis:

(...) DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Isaque
Pessoa Lopes e Matheus Holanda de Almeida, contra acórdão do
Superior Tribunal Militar. Colhe-se da impetração que os pacientes, à
época Soldados, foram flagrados na posse de entorpecentes
(cocaína) nas dependências do Comando Militar da Amazônia, em
Manaus/AM. A ação penal militar tramitou perante o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar (12ª CJM) e os pacientes foram
condenados à pena de 1 (um) ano de reclusão, com benefício de
sursis. A DPU interpôs recurso de apelação e requereu a extinção do
feito por perda de objeto e ausência de condição de procedibilidade
decorrente do licenciamento dos ex-militares; subsidiariamente,

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195c64e29
caso fosse reconhecida a competência da Justiça Militar, que fosse
declarada a incompetência do Conselho Permanente de Justiça. Em
7.11.2019, o Ministro Relator no STM, aplicando tese jurídica de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas- IRDR, reconheceu
a incompetência do Juiz Federal Militar, declarou a nulidade da
sentença e determinou a remessa dos autos ao Conselho
Permanente de Justiça para processamento e novo julgamento. A
defesa, então, interpôs Agravo Interno da referida decisão, que foi
mantida, em 11.2.2020, pelo Colegiado do STM [...] Nesta Corte, a
DPU impugna o referido acórdão. [...]Requer, em sede liminar, a
suspensão da ação penal militar. No mérito, pugna pela cassação do
acórdão proferido pelo STM. É o relatório. Decido. [...] O acórdão
proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia
qualquer ilegalidade, flagrante abuso de poder ou
teratologia e não diverge do entendimento adotado por esta
Suprema Corte, quanto aos pontos levantados pela defesa.
Quanto à ausência de condição de procedibilidade da ação
penal militar, pelo fato de os pacientes não mais ostentarem
a condição de militar quando sobreveio a condenação,
enfatizo que tal fato não tem o condão de repercutir na
legitimidade da Justiça especializada para processá-los e
julgá-los, já que, ao tempo do crime, eles eram soldados da
ativa. (HC 183.769, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em
20/04/2020. Divulgado em 23/04/2020 e publicado em 24/04/2020)
(Grifos nossos).

Nesse sentido, o Pleno do STF, nos autos do HC 127.900/AM, Rel. Min. Dias
Toffoli, DJ. 3.8.2016, reconheceu a legitimidade deste Tribunal valer-se do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, para fixação de teses jurídicas:

[...] A criação de teses jurídicas que compõem o sistema de
precedentes tem aplicação na Justiça Militar e o incidente de
demandas repetitivas encontra-se previsto no Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar [...] À luz do CPC 2015 (art.
985), após o julgamento do IRDR, a tese jurídica firmada será
aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem
sobre idêntica questão de direito e que tramite na área de jurisdição
do respectivo tribunal. No caso dos autos, o Relator
monocraticamente aplicou tese firmada em julgamento
repetitivo, segundo a qual compete aos Conselhos de Justiça
(órgão que compõe a estrutura da Justiça Militar) processar
e julgar os militares que, antes de serem licenciados das
fileiras das Forças Armadas, praticaram crimes da
competência da Justiça Militar da União. Trata-se de
competência absoluta vinculada à garantia fundamental do
juiz natural. [...] Ante o exposto, não vislumbrando qualquer
ilegalidade, e com fundamento no artigo 192, caput, do
RISTF, denego a ordem. Publique-se. Intime-se. [...]"(HC 183.769,
Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 20/04/2020. Divulgado
em 23/04/2020 e publicado em 24/04/2020) (Grifos nossos).

Constata-se, assim, que a matéria, objeto deste Recurso, encontra-se pacificada.

Outrossim, tampouco merecem prosperar os argumentos trazidos pela Defesa
nas razões recursais, relativos à ocorrência de "preclusão da decisão que determinou
a desconstituição do Conselho de Justiça, ao considerar que não houve qualquer
impugnação das partes".

Ora, ao contrário do que afirma a Defesa, o Ministério Público Militar, ao tomar

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195c64e29
ciência da decisão, requereu a reconsideração desta e a convocação do Conselho
Permanente de Justiça para processar e julgar o réu (APM, Evento 63).

Ressalta-se que o processo foi suspenso para aguardar o resultado do IRDR e
devido às medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19, razão pela qual
justifica-se o lapso temporal para o Juízo a quo ter se pronunciado sobre o
requerimento de reconsideração (APM, Evento 121).

Além disso, como afirmado pela PGJM, tratando-se de nulidade absoluta, matéria
de ordem pública, não há que se falar em preclusão, podendo a nulidade ser arguida
e reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo, nos termos do art. 504 do CPPM.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, compete frisar que não se verifica
ofensa a qualquer dispositivo da Constituição Federal de 1988.
Assim, deve ser mantida a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria
da 1ª CJM, que aplicou a tese prevalente do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, para preservar a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na
íntegra a Decisão hostilizada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/12/2020 23:07:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101264a24bc8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000390-57.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO
No julgamento dos presentes autos, votei vencido conhecendo e dando provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pela Defesa do ex-Sd Ex MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS para, reformando
a Decisão ora recorrida, preservar a Decisão do Juízo a quo de 8/3/2019, que passou a conduzir o feito de
forma monocrática, com fundamento no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992, alterada pela Lei nº
13.774, de 2018.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd
Ex MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS, contra a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria
da 1ª CJM, que convocou o Conselho Permanente de Justiça para atuar na Ação Penal Militar nº 000199-
41.2015.7.01.0401, em observância ao Acórdão de 22/8/2019, prolatado nos autos da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR).
3. Consta dos autos que o ex-Sd Ex MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS foi denunciado como incurso nas
penas do crime capitulado no art. 290, caput, do CPM (Evento 1, documento 2, do Processo de origem),
em virtude de ter sido preso em flagrante, no dia 6 de outubro de 2015, a partir de uma realização de
inspeção no alojamento dos Soldados do Curso de Cavalaria da AMAN, quando foi encontrado no bolso de
sua gandola um saco plástico contendo material escuro que parecia erva.
4. Em suas razões (Evento 1, documento 4), o recorrente requer seja conhecido e provido o presente
Recurso em Sentido Estrito, para que seja reformada a decisão atacada e o ex-Sd Ex MARCO ANTONIO DA
SILVA SANTOS processado e julgado de forma monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar, em
obediência à Lei 13.774, de 2018, respaldando-se nos seguintes argumentos:
4.1 Sustenta que, pela redação atual do art. 27 da Lei nº 8.457, de 1992, os Conselhos de Justiça
(Especial ou Permanente) possuem competência tão somente para processar e julgar militares, ou seja,
não há previsão legal para julgamento de civis. Nesse sentido, pondera que o Escabinato é construção
notável por assegurar que os militares sejam julgados por seus pares, os quais conhecem as
especificidades da caserna e que tal premissa não se aplica aos civis, não sujeitos à hierarquia e
disciplina militares.
4.2 Argumenta que a alteração trazida pela Lei nº 13.774, de 2018, versa sobre matéria de competência
absoluta, "ex vi legis", que reflete, inclusive, na não aplicação da regra de perpetuatio jurisdictionis (art.
43 do CPC), ressaltando que se fosse levado em consideração o tempo do crime para definição da
competência, como entendeu a decisão recorrida, o Juiz Federal da Justiça Militar acabaria por julgar
monocraticamente os insubmissos, mesmo após passarem à condição de militar. Nesse aspecto, trouxe à
colação a declaração de voto da lavra deste Relator, referente ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000198-
61.2019.7.00.0000.
4.3 Aduz que não caberia o Juízo a quo fazer distinção onde a lei não o fez, uma vez que a Lei nº 13.774,
de 2018, "traz a previsão da competência monocrática para o processamento e julgamento de civis, sem
classificá-los" e que, caso seja empreendido entendimento em contrário, configurará "violação aos
Princípios da Separação de Poderes e do Juiz Natural, previstos nos artigos 2º e 5º, inciso LIII, da
Constituição da República".
4.4 Salienta que, inclusive, já teria ocorrido a preclusão em relação à decisão constante no Evento 21 do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/12/2020 23:07:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101264a24bc8
Processo de origem, que determinou a desconstituição do Conselho constante, considerando que não
houve qualquer impugnação das partes. A esse respeito, invoca a manifestação deste Relator no voto
declarado nos autos da Apelação nº 7000291-24.2019.7.00.0000.
4.5 Enfim, prequestionando os dispositivos constitucionais anteriormente citados, conclui que "é
impositiva a reforma da decisão, a fim de que o recorrente possa ser processado e julgado pelo Juiz
Federal, monocraticamente, e não pelo Conselho de Justiça, como determinou a r. decisão, nos termos da
atual Lei de Organização da Justiça Militar da União".
5. Nesse contexto, vale reiterar as mesmas razões expendidas anteriormente por ocasião da análise das
preliminares, reforçando-as com a tese trazida pelo recorrente sobre a preclusão da matéria em relação a
Decisão do Juízo a quo que, no início da instrução criminal, chamou o feito a ordem e passou a
conduzir o processo de forma monocrática.
6. Ora, consta dos autos da Ação Penal Militar nº 000199-41.2015.7.01.0401 que, em 8/3/2019, a Juíza
Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM decidiu sanear o feito, logo após a edição da Lei nº
13.774, de 2018, resolvendo deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça e passando a atuar no
feito, de forma monocrática (Evento 46 do Processo de origem).
7. Dessa decisão as partes foram intimadas, ocasião em que Ministério Público Militar não interpôs
Recurso em Sentido Estrito, na forma do art. 516, alínea "e", do CPPM, tendo apenas, em 15/3/2019, se
manifestado pelo pedido de reconsideração, nos seguintes termos, in litteris:
"(...).
Assim, diante da controvérsia sobre o Órgão Jurisdicional competente para processar e
julgar o ex-militar que passa à condição de civil, penso que, ad cautelam, o feito deve
permanecer sob competência do Colegiado, razão pela qual requer a V. Exa. reconsidere
a decisão de 8 de março de 2019 (evento 46), para convocar o Conselho Permanente de
Justiça para processar e julgar o ex-Soldado do Exército Marco Antônio da Silva Santos.".
(Evento 63 do Processo de origem).
8. O Juízo a quo, por sua vez, enfrentou a manifestação do Parquet militar e decidiu, com base no art. 313
do CPC, c/c o art. 3º do CPPM, suspender o andamento do feito até o julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas por este Tribunal (Evento 98 do Processo de origem).
9. Vale dizer, embora a matéria se encontrasse pendente de julgamento nesta Corte em sede de IRDR,
isso não impediria de o Ministério Público Militar ter interposto o recurso adequado e no seu respectivo
prazo legal, o que leva a concluir que houve preclusão em relação à prorrogação da competência do
Juízo monocrático para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 000199-41.2015.7.01.0401.
Ou seja, não foi interposto Recurso em Sentido Estrito, na forma do art. 516, alínea "e", do CPPM, o que
confere segurança para sustentar que se operou o instituto da preclusão, na forma dos arts. 504 e 505,
ambos do CPPM. Nesse sentido já decidiu esta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas
apresentados pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos
impugnados, ainda que se valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante
aos princípios da Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria
criminal, não caberá à Corte revisora adentrar em tema sobre o qual os
recorrentes não travaram o contraditório. Na espécie não houve qualquer

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/12/2020 23:07:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101264a24bc8
discussão prévia sobre eventual defeito do ato de incorporação do Acusado,
encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância
com os elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual
muito contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao
crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar,
independentemente da qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a
prática em questão é, per se, apta a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade
das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito
pacificou o entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a
quantidade de droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no
Acusado. O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato,
motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo,
presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores
da legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência
da norma penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada
alterado tal entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
10. Isso porque entendo que, em relação à discussão sobre a distribuição interna de competência dos
órgãos judicantes da 1ª Instância da JMU, nos termos da Lei nº 8.457, de 1992, fala-se em nulidade
relativa, não cabendo arguição de nulidade absoluta de provimento judicial que não foi impugnado pela
via adequada e "opportune tempore".
11. Ademais, o Plenário desta Corte já conhece o meu entendimento sobre a matéria. Refiro-me ao voto-
vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-61.2019.7.00.0000, com base no
precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), quando firmei o entendimento de que, no âmbito da Justiça
Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de processos ordinários, com a publicação do
despacho de intimação das partes para apresentação de alegações escritas, na forma do art. 428 do
CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar e julgar ações
penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar
para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do
CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir
a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
12. Especificamente nesse caso, a avocação da competência perpetrada pela mencionada magistrada se
deu no início da instrução criminal, porém, não houve interposição do Recurso em Sentido
Estrito previsto na alínea "e" do art. 516 do CPPM.
Por essas razões, votei vencido conhecendo e dando provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto
pela Defesa do ex-Sd Ex MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS para, reformando a Decisão ora recorrida,
preservar a Decisão do Juízo a quo de 8/3/2019, que passou a conduzir o feito de forma monocrática, com
fundamento no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992, alterada pela Lei nº 13.774, de 2018.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/12/2020 23:07:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101264a24bc8
Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator